Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimentos de expedição de ofícios e pesquisas patrimoniais por meio de diversos sistemas disponíveis ao Juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) como ferramenta de pesquisa patrimonial é possível; (ii) estabelecer se a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para localizar vínculos empregatícios do executado é cabível; (iii) determinar se a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para identificação de valores recebíveis é pertinente; (iv) verificar a viabilidade de expedição de ofícios aos órgãos e entidades do sistema financeiro e do mercado de capitais para localização de ativos; e (v) analisar a possibilidade de expedição de ofício à Receita Federal para identificar créditos provenientes do programa nota fiscal paulista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi instituída como ferramenta de localização patrimonial, mas sim como meio de publicidade das indisponibilidades decretadas. A sua utilização para pesquisas patrimoniais desvirtua sua finalidade e transfere ao Judiciário encargo que é do credor.
4. A expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) exige demonstração de esgotamento das diligências ordinárias e prova de que eventual remuneração seria penhorável. A inexistência de elementos concretos e a natureza não alimentar da dívida inviabilizam a medida, diante da regra de impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
5. A expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito é cabível apenas em relação a pessoas jurídicas com faturamento operacional. A diligência é inadequada e sem efetividade para pessoas físicas, uma vez que eventuais créditos são alcançáveis por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).
6. A expedição de ofícios aos órgãos e entidades do sistema financeiro e do mercado de capitais exige demonstração de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, o que não foi comprovado pelo agravante.
7. Os créditos oriundos do programa nota fiscal paulista são de valor eventual e acessório, sem relevância patrimonial para a satisfação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não se presta à pesquisa patrimonial de devedores, pois destina-se exclusivamente à publicidade das indisponibilidades decretadas. 2. A expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) exige demonstração de esgotamento das diligências ordinárias e indícios concretos de utilidade da medida. 3. A obtenção de informações por meio das operadoras de cartão de crédito é incabível quando se tratar de pessoa física. 4. A expedição de ofícios aos órgãos e entidades do sistema financeiro e do mercado de capitais para localização de ativos depende do prévio esgotamento de meios ordinários de pesquisa patrimonial. 5. A busca por créditos de natureza eventual e irrisória, como os da nota fiscal paulista, não se justifica diante dos princípios da proporcionalidade e da economia processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 798, II, c, 833, IV e § 2o, 835, X, e 866; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Min. João Otávio Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Tema Repetitivo no 1.230/STJ.